Tribunal: STF
Processo: Rcl 46062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 1º.3.2021, contra decisão proferida no Processo n. 0020162-29.2018.5.04.0202 pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 26.11.2020, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS determinou a penhora de créditos presentes e futuros do Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública – GAMP no Município de Canoas/RS para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Elenara Simoni Kovaleski, nos termos seguintes:
    “[D]irija-se ao destinatário no endereço descrito abaixo e proceda à penhora de créditos presentes e futuros que o(a) executado(a) GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA, CNPJ: 09.549.061/0001-87, possui ou venha a possuir perante MUNICÍPIO DE CANOAS, para garantia da execução no valor de R$ 46.959,83 (quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), atualizada até o dia 14/12/2020, sujeita à atualização monetária até final pagamento” (fl. 44, doc. 7).
    Em 26.1.2020, o reclamante prestou informações, ressaltando que “os créditos da reclamada perante a municipalidade são destinados à saúde pública e, portanto, impenhoráveis” (fl. 48, doc. 7) e a penhora determinada desrespeitaria a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.
    Em 17.2.2021, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Canoas/RS manteve a determinação, nos termos seguintes:
    “Primeiramente destaco que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC depende da comprovação de que os recursos constritos possuem, de fato, vinculação legal e contratual para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Por outro lado, há que se observar a peculiar situação pela qual passa a reclamada, a qual encontra-se sob intervenção judicial deferida nos autos do processo nº 1.18.0021073-1, que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, o que afasta qualquer pretensão do município relacionada à declaração de inconstitucionalidade da penhora de créditos da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. 
    Veja-se que naqueles autos foi determinado que a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016 fosse assumida provisoriamente pelo Município de Canoas, o que vêm sendo prorrogado até a presente data. Os referidos Termos de Fomento, conforme se observa nos autos do processo 0020236- 15.2020.5.04.0202 (Id 840cfcc), têm como objeto “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava” (Termo de Fomento nº 01/2016) e “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos” (Termo de Fomento nº 02/2016). 
    Dispõem, ainda, os Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016, em suas CLÁUSULAS TERCEIRAS, que são atribuições do GAMP: (…) XVIII - no período de vigência do instrumento, todas as obrigações que assumir a ENTIDADE deverão ser em seu próprio nome, mas serão atendidas e satisfeitas, quando a sim imputáveis, com recursos que forem gerados pelas atividades desenvolvidas no próprio serviço ou custeadas pelos recursos provenientes do instrumento ora pactuado; (…) XXXIII - responsabilizar-se pelo atendimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais ou outros de qualquer natureza, resultantes dos contratos de qualquer espécie que venha a firmar para o desenvolvimento deste ajuste; (…) Assim, fica evidente que dentre as destinações previstas aos créditos repassados pelo Município ao GAMP estão os encargos trabalhistas contraídos pela reclamada. 
    Além disso, estando o Município responsável pelas atribuições conferidas ao GAMP por meio dos Termos de Fomento, cabe ao Ente Público, na qualidade de gestor do GAMP, cumprir a obrigação decorrente da presente demanda” (fl. 129, doc. 7).
    3. Contra essa decisão o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.
    Alega ter a autoridade reclamada “descumpri[do o] que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal” (fl. 4).
    Argumenta que “o fato de a contratada estar em intervenção judicial pelo Município de Canoas somente reforça a tese de que as verbas lá aplicadas para custear o sistema de saúde do município são públicas” (fl. 4). 
    Pontua que “permitir a penhora de tais verbas prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada na saúde, impossibilitando o atendimento a quem dela precisar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em meio a pandemia do coronavírus” (fl. 7).
    Assevera que, ao confirmar “a decisão de penhora de créditos mantidos pelo GAMP junto ao Município de Canoas para pagamento de créditos trabalhistas, a 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal [no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485]” (fl. 15).
    Requer medida liminar para “suspen[der] a ordem de penhora proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020162-29.2018.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 23).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    4. Em 15.3.2021, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação da beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (e-doc. 12).
    5. Em 13.4.2021, a autoridade reclamada informou:
    “(...) o ato objeto da insurgência pelo Município de Canoas trata-se de penhora de valores efetuada por meio de mandado de penhora de créditos do reclamado GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA e não de bloqueio em contas correntes. Até a presente data o Município não cumpriu a ordem judicial de transferência de valores. 
    Quanto à origem e destinação dos valores penhorados, o GAMP, reclamado nos autos do processo em epígrafe, encontra-se sob intervenção judicial deferida nos autos do processo n. 1.18.0021073-1, que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas.
    Naqueles autos foi determinado que a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento n. 01/2016 e nº 02/2016 fosse assumida provisoriamente pelo Município de Canoas, o que vêm sendo prorrogado até a presente data. Inclusive foi recomendada pelo Juízo Cível a abertura de conta bancária específica para o desempenho da gestão por parte do Município, na qual devem ser depositados os valores contratados, para cumprimento das obrigações assumidas pelo GAMP.
    Os referidos Termos de Fomento têm como objeto “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava” (Termo de Fomento nº 01/2016) e “o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos” (Termo de Fomento nº 02/2016).
    Dispõem, ainda, os Termos de Fomento nº 01/2016 e nº 02/2016, em suas CLÁUSULAS TERCEIRAS, que dentre as destinações previstas aos créditos repassados pelo Município ao GAMP estão os encargos trabalhistas contraídos pela reclamada.
    (…) Diante desses esclarecimentos e, salvo melhor juízo, a hipótese é distinta da penhora de recursos públicos para o pagamento de dívidas trabalhistas, visto que o Município requerente está gerenciando os recursos do próprio GAMP por determinação judicial em ação cível diversa” (e-doc. 19)
    6. Devidamente citada, a beneficiária não contestou (e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência sobre a matéria (parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    8. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    9. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta A ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).
    10. Na espécie, a autoridade reclamada determinou a penhora de créditos presentes e futuros devidos pelo Município de Canoas/RS ao Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública – GAMP para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Elenara Simoni Kovaleski, procedimento contrário ao decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. 
    Tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    A constrição de recursos públicos, na forma efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado a reclamação procedente: Rcl n. 46.039, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.5.2021; Rcl n. Rcl 46.060, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.5.2021; e Rcl n. 46.441, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.3.2021.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora